Tribunal: TJDFT
Processo: 0740548-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PROAGRO. LEI N. 8.088/90. OPÇÃO. ABATIMENTO APLICÁVEL EM UMA OPEAÇÃO E PRECLUSÃO QUANTO A OUTRA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE TJDFT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva, que reconheceu abatimento a título de PROAGRO nas diferenças apuradas pelo plano Collor 1 (março 1990) em cédula de crédito rural, aplicou o índice de correção monetária do TJDFT e fixou honorários sucumbenciais.
2. Houve preclusão, em relação à uma das cédulas de crédito rural, em que houve decisão reconhecendo a não dedução de denominação/nomenclatura da Lei n. 8.088/90 ou PROAGRO, sem que a ré recorrente tenha interposto o respectivo recurso.
3. O laudo divergente apresentado por assistente técnico do banco não merece credibilidade, não havendo o que se reparar na sentença que considerou os abatimentos a título de PROAGRO devidos, provenientes da Lei n. 8.088/90, realizados nos novos cálculos periciais da cédula de crédito rural.
4. Tendo em vista que a liquidação foi ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, não incide a aplicação de índice utilizado pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais da Fazenda Pública, mormente porque não houve tal determinação no título judicial liquidando.
5. É cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que revela caráter contencioso.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.